Tribunal: STF
Processo: ARE 1239095
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos a decisão que, por mim proferida, negou provimento ao recurso extraordinário deduzido pela parte ora embargada.
    Sustenta-se, nesta sede recursal, a ocorrência de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.
    Passo a apreciar os presentes embargos de declaração. E, ao fazê-lo, verifico que a decisão ora embargada não teve presente que se revela cabível, no presente caso, a condenação da parte vencida em honorários.
    Impõe-se, em consequência, para os fins especificamente visados pela ora embargante, majorar a verba honorária fixada em seu favor. Desse modo, determino a substituição do parágrafo posterior à parte dispositiva da decisão por mim anteriormente proferida pelo seguinte: 
    “Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.”
    Desse modo, recebo os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para os fins referidos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator